Tribunal: STF
Processo: HC 70730
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
           - IMPROCEDENCIA DAS NULIDADES ALEGADAS NA IMPETRAÇÃO.
           - ACRESCENTE-SE QUE, NO QUE CONCERNE AO FATO DE QUE UM
JURADO SERIA CONCUNHADO DO IRMAO DA VÍTIMA, QUE, ALÉM DE NÃO HAVER
PARENTESTO POR AFINIDADE SEQUER COM O IRMAO DA VÍTIMA, E, PORTANTO,
MUITO MENOS COM A VÍTIMA - O QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
-,O CERTO E QUE, TENDO SIDO AS VOTAÇÕES DOS QUESITOS INCRIMINADORES
DO  ORA PACIENTE TOMADAS POR SEIS VOTOS A UM, A PARTICIPAÇÃO DE OUTRO
JURADO EM LUGAR DELE NÃO TERIA INFLUENCIA ALGUMA NO JULGAMENTO, O
QUE,TAMBÉM, E BASTANTE PARA AFASTAR QUALQUER ALEGAÇÃO DE PREJUIZO.
           "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.